Tribunal: TJDFT
Processo: 0747522-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747522-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FERNANDO BOANI PAULUCCI JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de FERNANDO BOANI PAULUCCI JÚNIOR, contra quem foi oferecida queixa-crime pela suposta prática dos delitos descritos no 139 e 140, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que rejeitou a tese de inépcia da inicial (fls. 148/149). Alega a impetrante que a queixa-crime é inepta, na medida em que o fato criminoso não foi descrito em todas as suas circunstâncias, conforme prevê o artigo 41 do Código de Processo Penal a comprometer o exercício da ampla defesa e a definição do juízo competente, em violação ao princípio do juiz natural. Pontua que o mencionado artigo 72 do Código de Processo Penal “somente é aplicável quando NÃO é conhecido o lugar da infração”. Acrescenta que “no crime de injúria cometido por mensagens privadas, tem prevalecido que o local do crime é aquele em que a vítima toma conhecimento da ofensa. Assim, a autora da queixa-crime sabia qual era o local da infração, contudo, deliberadamente, não o declinou, provavelmente no intuito de escolher o foro e, possivelmente, o juízo da causa”, em violação ao disposto no artigo 70 do Código de Processo Penal. Por fim, discorre acerca da impossibilidade de emenda de queixa-crime. Requer, com isso, liminarmente, o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 1/4/2024 até o julgamento da presente impetração. No mérito, postula o trancamento da ação penal por inépcia da queixa-crime. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que, a princípio, não se constata, notadamente porque segundo consta dos autos o paciente encontra-se em liberdade (fl. 137). O habeas corpus, por sua vez, é ação que possui rito célere e a audiência que se pretende cancelar foi designada para o dia 1/4/2024. Logo, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de novembro de 2023 15:25:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora